Tribunal: STF
Processo: Rcl 69473
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 28.6.2024, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, em 19.6.2024, desprovido o Agravo Interno n. 5128257-90.2023.8.21.0001, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes. Alega-se ter sido aplicada equivocadamente a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 4).



    Tem-se no Tema 154 da repercussão geral:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2. O reclamante sustenta haver teratologia na decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao aplicar o Tema 154 da repercussão geral, despronunciar o beneficiário Naisson dos Santos Palmeira e manter a impronúncia da beneficiária Natiele Cristina da Silva Batista. 



    Assevera contrariada a al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, “porquanto, não obstante a existência de prova (inquisitorial, judicial ou não repetível) apta a conferir verossimilhança à acusação, o afastamento da pronúncia deu-se sob o entendimento de que as testemunhas apenas reproduziram comentários que ouviram acerca da morte da vítima, estando-se diante de hearsay testimony, retirando da Corte Popular a possibilidade de avaliação de tal substrato probatório, em clara afronta à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida” (fl. 4, e-doc. 1).



    Defende ser “inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala ser “questão diversa [o] objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, o reclamante menciona o julgamento da Reclamação n. 59.371, de minha relatoria (fls. 17-18, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos beneficiários da decisão para apresentarem contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5128257-90.2023.8.21.0001, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral.



    5. A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que Naisson dos Santos Palmeira e Natiele Cristina da Silva Batista foram denunciados, com outro corréu, pela prática do crime de homicídio qualificado (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), pelos fatos assim narrados:



    “No dia 03 de abril de 2019, por volta das 23h30min, na Rua Tanaui da Silva Boeira, próximo ao número 651, em via pública, Lomba do Pinheiro, Porto Alegre/RS, os denunciados NAISSON DOS SANTOS PALMEIRA, vulgo ‘PALHACINHO’ ou ‘NAISINHO’, WELLITON ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, vulgo ‘CACAS’ e NATIELE CRISTINA DA SILVA BATISTA, vulgo ‘NATY MORENA’, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, por motivo torpe, causando perigo comum, mediante simulação e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando arma de fogo, desferindo disparos, mataram RONALDO RAY LEITE DIAS, atingindo-o com diversos disparos, conforme certidão de óbito da fl. 21, a qual apontou como causa mortis o ‘traumatismo crânio encefálico, múltiplos ferimentos por projétil de arma de fogo’ com morte violenta.



    O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que decorrente do tráfico de drogas e seus consectários comerciais, em razão das disputas entre facções que dominavam aquela região, em extremo desvalor à vida humana. 



    O crime também foi praticado por meio do qual resultou em perigo comum, tendo em vista que os ofensores praticaram o crime em via pública, efetuando diversos disparos de arma de fogo, as quais poderiam ter atingido eventuais transeuntes ou mesmo a residência de outros moradores do local. 



    O crime foi praticado mediante dissimulação, uma vez que a residência da vítima estava sendo observada pelos denunciados, os quais aguardaram pela sua saída e o atraíram até o local do crime após WELLITON ganhar sua confiança. 



    Ainda, o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados, previamente ajustados e armados, após atraírem a vítima para o local do crime, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, inclusive na cabeça, em verdadeira execução, de forma inesperada pela vítima, reduzindo sobremaneira suas chances de reação e defesa. 



    O denunciado NAISSON DOS SANTOS PALMEIRA, vulgo ‘PALHACINHO’ OU ‘NAISINHO’, concorreu para o crime ao observar a movimentação da residência da vítima, aguardando o melhor momento para agir, ao efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima, ao ajustar, planejar e organizar a prática do delito, em prol de um ideal comum, bem como ao prestar, com sua presença, apoio moral e certeza de eventual auxílio a seus comparsas, solidarizando se, encorajando-se e incentivando se para a prática da empreitada criminosa. (...)



    A denunciada NATIELE CRISTINA DA SILVA BATISTA, vulgo ‘NATY MORENA’, concorreu para o crime ao observar a movimentação da residência da vítima, aguardando o melhor momento para agir, bem como ao ajustar, planejar e organizar a prática do delito, em prol de um ideal comum, prestando, com sua presença, apoio moral e certeza de eventual auxílio a seus comparsas, solidarizando-se, encorajando-se e incentivando-se para a prática da empreitada criminosa” (fls. 4-6, e-doc. 2).



    Encerrada a instrução, o beneficiário Naisson dos Santos Palmeira foi pronunciado como incurso nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e a beneficiária Natiele Cristina da Silva Batista foi impronunciada.



    Contra essa decisão foram interpostos recursos em sentido estrito pela defesa do beneficiário e pelo Ministério Público. Em 25.9.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu provimento ao recurso da defesa, para “impronunciar Naisson dos Santos Palmeira, na forma do artigo 414 do Código de Processo Penal” (fl. 39, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados (fls. 88-91, e-doc. 5). 



    Em 22.2.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, nestes termos:



    “4. Violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal 



    A hipótese, contudo, é de negativa de seguimento quanto à alegação de violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, visto que (I) ‘salvo em hipóteses excepcionais, ou seja, quando estreme de dúvida a inexistência do fato ou que o imputado não seja seu autor, ao juiz não é lícito afastar a imputação, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri’ (Evento 46 - RECEXTRA2, p. 6), (II) ‘no caso em questão, a Câmara julgadora desconsiderou o fato de que há nos autos prova judicializada apta a embasar a pronúncia dos acusados NAISSON e NATIELE, notadamente os relatos das testemunhas Jorge Vinícius e Silvana, bem como dos policiais responsáveis pela investigação do caso, tudo a apontar os réus como sendo os autores do delito’ (Evento 46 - RECEXTRA2, p. 6/7), e (III) ‘a verossimilhança da acusação se extrai dos depoimentos das testemunhas Jorge Vinícius e Silvana, que não podem ser considerados como testemunhos de ouvir dizer (‘hearsay’), porquanto presenciaram fatos de extrema relevância, contando riquíssimos detalhes sobre a morte de Ronaldo. Dessa forma, tem-se que o acórdão, além de ter sido omisso quanto a isso, também se omitiu quanto ao fato de que se trata de situação envolvendo homicídio decorrente de divergências sobre o tráfico de drogas, em razão das disputas entre facções, e não um homicídio ‘ordinário’, decorrente de desavenças interpessoais’ (Evento 46 - RECEXTRA2, p. 13/14). 



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    IV – Recurso extraordinário não provido. (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-097 DIVULG 21-05-2014 PUBLIC 22-05-2014 RTJ VOL-00236-01 PP-00173)



    In casu, Órgão Julgador despronunciou os recorridos, porquanto os elementos colhidos em juízo são insuficientes para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 27 - RELVOTO1):



    De início, impõe-se recordar que a decisão de pronúncia não consiste em um decreto condenatório, mas, tão somente, em um juízo de admissibilidade, norteado pelo princípio do in dubio pro societate, sendo que a competência que emana da Constituição Federal determina uma limitação na cognição do juiz togado, a teor do que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal. E essa limitação cognitiva se estende à instância recursal, que se encontra jungida ao exame da admissibilidade da acusação e à constatação da existência de elementos mínimos de materialidade e autoria. 



    Dúvida alguma há, assim, que a despronúncia somente encontra cabimento quando plenamente demonstrada a inexistência do delito ou quando não haja indícios suficientes de autoria, sob pena de indevida usurpação da competência popular, pois o exame do mérito da querela, seja no aspecto acusatório ou no plano defensivo, quando preenchidos os requisitos mínimos, deve ser resguardado aos jurados, vedada, assim, a interferência da toga. 



    A carta constitucional claramente estabelece um juízo de cognição limitado horizontalmente, pois o exame do mérito da querela, seja no aspecto acusatório ou no plano defensivo, quando preenchidos os requisitos mínimos, deve ser resguardado aos jurados. Entretanto, não significa concluir que toda acusação será indiscriminadamente encaminhada para julgamento pelo Tribunal do Júri, providência que não se mostra possível na ausência indícios de autoria ou participação, como ocorre no caso presente. 



    Colaciono, a fim de evitar desnecessária tautologia, a síntese da prova oral realizada pelo douto Juiz de Direito, Dr Orlando Faccini Neto: 



    A acusada NATIELE CRISTINA DA SILVA BATISTA não foi interrogada, pois decretada sua revelia (evento 153, TERMOAUD1). 



    NAISSON DOS SANTOS PALMEIRA, ao ser interrogado, negou as acusações, afirmando que conhecia a vítima uma vez que era usuária de drogas, assim como o depoente (evento 178, TERMOAUD1). 



    Em juízo, Jorge Vinícius Leite Braz, irmão da vítima, contou que, no dia do crime, a acusada NATIELE esteve em sua casa, procurando por seu irmão, em duas oportunidades. A primeira, cerca de três horas antes do homicídio; na segunda, teria ido ao local, minutos antes dos disparos, chamando por Ronaldo. Disse que residia na casa dos fundos, motivo pelo qual escutou os disparos, momento em que sua mãe chamou-lhe e informou que a vítima havia sido baleada. Dirigiu-se até o local e prestou ajuda ao seu irmão, levando-o ao hospital. Posteriormente, conversou com diversas pessoas na vila, as quais, por medo de se envolver e por temerem suas vidas, não quiseram prestar depoimento. Falou que todas as testemunhas contaram em detalhes como havia ocorrido o crime, asseverando que NAISSON, de alcunha ‘Palhacinho’, na companhia de outro indivíduo não identificado, chegou em uma motocicleta, desceu do veículo e efetuou os disparos contra seu irmão. Referiu que, da mesma forma que em relação a Ronaldo, sabia que NAISSON e NATIELE andavam com pessoas envolvidas com crimes, especialmente com o tráfico de drogas. Esclareceu que apenas teve conhecimento que NATIELE teria chamado a vítima momentos antes do crime, porém ninguém a apontou como presente na cena do homicídio (evento 153, TERMOAUD1): 



    ‘J: Alguma relação com o Ronaldo Leite que morreu em 3 de abril de 2019? T: Sim, meu irmão. 



    J: São acusados aqui Naisson e Natiele. O senhor estava lá, o que sabe a respeito do fato? T: Eu durante o dia, umas 3 horas antes do fato, essa Natiele que foi citada por mim apenas por ter comparecido lá em casa e eu ter visto ela acompanhada por ele. Quanto era 23h45min eu estava escutando fone de ouvido e escutei de longe os disparos. A minha mãe me chamou me dizendo que tinham baleado o meu irmão. Eu peguei o carro, fui até o local do crime apenas colocando ele no carro e levando até o posto de saúde mais próximo. Para chegar na parte onde eu citei essas pessoas foi que eu conversei muito com pessoas que não viram exatamente o fato, mas por ser uma vila após tiroteio muita gente sai. Então comecei a perguntar para um, para outro, para outro e fui juntando aquelas peças que mais combinavam. Que foi onde chegou ao Naisson e mais uma pessoa não identificada que estava junto com ele, mas que não efetuou disparos. Essa Natiele foi citada pelo fato de ter chamado ele para a rua naquele momento um pouco antes do crime. 



    J: O senhor mencionou 3 horas antes ou um pouco antes? T: Exatamente. Era 6 ou 7 horas, eu não sei exatamente, mais ou menos esse horário essa Natiele esteve lá em casa, conversou com a minha mãe, a minha mãe ofereceu até café para ela. E depois a noite novamente alguns moto boys me avisaram que alguns minutos antes do crime essa Natiele tinha chamado o meu irmão. E alguns minutos depois acontecido esse fato. 



    J: Ela teria ido duas vezes lá? T: Sim, exatamente no mesmo dia. 



    J: Dada a palavra ao Ministério Público. MP: Na primeira vez o seu irmão não estava em casa? T: Eu estava chegando do serviço e ela estava recém na frente, a minha mãe estava conversando com ela e eu entrei direto. Eu não sei exatamente porque eu não moro na mesma casa, eu moro nos fundos. 



    MP: Quando tu falou em Naisson tu apontou para trás, que tem uma pessoa sentada ali atrás? T: É esse rapaz. 



    MP: Estava se referindo ao rapaz que está sentado ali atrás? T: Sim senhora. 



    MP: O senhor sabe o apelido dele? T: Palhacinho. 



    MP: O senhor soube que na sequência desse fato palhacinho e Natiele tenham assistido o crime? T: Todas essas pessoas que eu conversei, aliás moram ao redor da cena do crime, descreveram nos mínimos detalhes, só que nenhuma delas quis de maneira alguma participar entendeu. E testemunhar isso. Até hoje, depois que aconteceu, pessoas que moram longe acabavam vendo esse rapaz passar exatamente como as outras pessoas descreveram o trajeto. 



    MP: Esse rapaz é o Naisson? T: Isso, é o Naisson. 



    MP: E elas falaram alguma coisa se ele depois ficou assistindo alguma coisa de socorro? T: Não senhora porque demorou menos de um minuto para eu chegar na cena e quando eu cheguei ali tinha mais de 20 pessoas. Eu mesmo peguei o corpo dele, coloquei dentro do carro e levei para o posto de saúde. Não deu tempo, acabou ele morrendo e não tem como observar muita coisa. 



    MP: Tem uma informação no processo que a Natiele e o Naisson estavam numa escadaria juntos assistindo o que se sucedeu posteriormente? T: Eu não consegui enxergar isso, mas entre essas perguntas que eu fiz para as pessoas esse Naisson ele saiu dessa esquina, que era Natanauí da Silva Boeira com a Gervásio Braga Pinheiro e entrou numa quadra após os disparos, na rua São Judas Tadeu e depois retornou a esse local, que é um supermercado desativado, tem uma escadaria em frente ao mercado que fica 20 metros da esquina onde aconteceu o homicídio. É isso. 



    MP: Sabe se a Natiele estava lá? T: Nesse momento não e nem ouvi também.



      MP: O senhor chegou a ouvir os disparos? T: Sim. 



    MP: Que a sua casa ficava bem próxima? T: Sim, foi na quadra de trás. Eu moro nos fundos de um terreno, então tem terreno desse lado e daquele e aconteceu na outra rua atrás. 



    MP: E por que teria acontecido esse fato? T: Desconheço. 



    MP: Seu irmão tinha algum envolvimento com criminalidade? T: Sim. Eu creio que sim. Eu nunca vi ele mexeu com nada, mas andava no meio deles. 



    MP: Sabe se essa Natiele e esse Naisson tinham envolvimento com criminalidade? T: Da mesma forma que eu cito o meu irmão. Eu vi, eles andavam com o pessoal. Mas eu não posso dizer ‘eu vi com arma ou drogas’. Andavam junto com pessoas. 



    MP: Que eram envolvidas com o quê? T: Tráfico de drogas na região. 



    MP: Seu irmão era usuário? T: Não sei dizer. 



    MP: Seu irmão trabalhava? T: Eu trabalho na área de açougue, de logística de carnes. Então eu arrumava muito serviço para ele, mas não de carteira assinada, é um bico para hoje, outro para amanhã. Mas não de carteira assinada. 



    MP: Sabe se tinha muitas pessoas na rua nesse momento? T: Pelo que me descreveram não. Mas a partir dos disparos, quando acabaram eu demorei menos de um minuto para chegar e já tinha muitas pessoas. 



    MP: Essas pessoas o senhor disse que são moradores, o senhor disse que elas não querem se identificar? T: Não senhora. 



    MP: Elas conversaram com vocês porque vocês são pessoas que moram na comunidade? T: Eu sou muito público. Eu trabalho exatamente há 2 metros de onde o meu irmão foi morto, então sem sempre trabalhei ali e eu conheço muita gente, todo mundo. 



    MP: O senhor chegou a identificar o perfil do facebook na polícia dessa Natiele? T: Sim. Eu citei ela como referência até chegar ao Naisson porque eu sempre via eles juntos. Até então eu não sabia nome deles nem apelido. 



    MP: Sabe se eles tinham relacionamento afetivo? T: Não posso afirmar. 



    MP: Mas via eles juntos a Natiele e o Naisson? T: É, como dois amigos talvez. 



    MP: E com o seu irmão qual é o relacionamento dela? T: Eu creio que amizade porque ela foi duas vezes na minha casa que eu vi. 



    MP: Lembra que reconheceu a fotografia dela na delegacia? T: Sim, fui eu. 



    J: Dada a palavra à Defesa de Naisson. D: Os fatos aqui aconteceram em meados das 11h30min da noite. Nessa região nesse horário é normal as pessoas ficarem na rua ou normalmente nesse horário elas já estão recolhidas dentro de suas casa? T: Não tem como dizer ao certo. 



    D: Pelo que o senhor vê de movimentação, 11h30min da noite as pessoas estão na rua ativas? T: Vamos dizer que não. Apenas essa gurizada mais jovem. 



    J: Dada a palavra à Defesa de Natiele. D: O senhor disse que a Natiele estaria nesse processo porque ela chamou o seu irmão três vezes? T: Duas vezes. 



    D: Mas tanto no depoimento do senhor e da sua irmã diz que o seu irmão saiu para comprar cigarro por volta de 23h45min? T: Isso aconteceu momentos antes, isso aconteceu era 5 horas da tarde. 



    D: E ela chamou? T: Não. No momento que eu vi ela foi logo depois, uma hora talvez depois. Eu saí para comprar cigarro com ele 5 ou 6 horas. 



    D: No seu depoimento está 23h45min? T: Não. Eu não citei isso, pode ter certeza. As 23h45 foi o horário exato que aconteceu os disparos, eu até olhei no relógio. 



    D: Diz aqui ‘que Ronaldo saiu de casa para buscar cigarro para o depoente e que era 23h45min’, e a mesma coisa no depoimento de sua irmã. T: Não. Antes dele sair para a rua, vamos dizer que eu falei com ele 2 minutos antes dele ser morto porque eu acho que quando chamaram ele, e isso eu acho, não estou afirmando, ele veio me avisar de alguma coisa. Eu acho que ele saberia de algum ataque, eu acho que ele estava imaginando o que ia acontecer. Então ele foi me pedir uma ajuda, eu até mandei ele sair porque eu estava escutando rádio. Em menos de 2 minutos ele morreu. 



    D: Sabe se a Natiele em algum momento estava junto? T: Não posso afirmar. Não vi e não sei se alguém viu. 



    D: Mas no seu auto de reconhecimento diz que o senhor diz, isso deve ter sido a polícia que colocou? T: Não. Eu citei ela a partir do momento que eu vi ela na minha casa chamando. 



    D: Diz assim ‘que reconhece sem sombra de dúvida Natiele como sendo a mulher que estava junto com Naisson quando ele matou a vítima’. T: Não. 



    D: Isso não é verdadeiro? T: Não. Houve um equívoco. Ela estava junto com ele quando foram chamar. Depois que ela foi chamar ele no portão, minutos depois eu vi ela passando pelo mesmo local. 



    D: O senhor não sabe da participação dela nesse homicídio? T: Não senhor. Eu citei ela como uma pessoa que chamou. 



    J: Nada mais’. 



    Nesse mesmo sentido foi o depoimento de Silvana Maria Leite Braz, irmã da vítima. Em juízo, contou que, tão logo foram efetuados os disparos contra Ronaldo, dirigiram-se até o local, onde testemunhas afirmaram que NAISSON, de alcunha ‘Palhacinho’, teria sido o autor do crime, e que teria chegado ao local com outra pessoa não identificada, em uma motocicleta. Confirmou que NATIELE teria ido a sua casa a procura da vítima no dia do crime, tendo ouvido dizer que a acusada era amiga tanto de Ronaldo quanto de NAISSON. Referiu que, segundo testemunhas, após a prática do homicídio, enquanto socorriam a vítima, NAISSON e NATIELE presenciavam o que acontecia de cima de uma escadaria próxima ao local. Soube que seu irmão estava vendendo drogas, da mesma forma que NAISSON, e que o crime teria ocorrido em razão da disputa pelo ponto de tráfico. Frisou que as testemunhas que apontaram NAISSON como autor do crime viram a prática delitiva, porém, por medo negaram-se a prestar depoimento na Delegacia de Polícia. Confirmou que seus familiares afirmaram que minutos antes do homicídio, NATIELE teria ido a sua casa chamar por Ronaldo. Falou, contudo, que teria presenciado apenas quando a ré chamou a vítima cerca de três horas antes dos fatos. Disse que três pessoas, de famílias e lugares diferentes, confirmaram a autoria na pessoa do acusado NAISSON (evento 153, TERMOAUD1): 



    ‘J: Aqui tem uma acusação contra Naisson e Natiele apontados como terem matado Ronaldo Leite Dias. Ronaldo é alguma coisa da senhora? T: É meu irmão. 



    J: Sobre as circunstâncias da morte dele dia 3 de abril de 2019, o que a senhora poderia nos falar? T: No momento em que a gente foi socorrer ele, nos chamaram lá no portão, as pessoas estavam junto ao corpo dele e informaram que foi um senhor, eu não ando na rua, não conheço, mas o rapaz com apelido de palhacinho que viria a ser o Naisson. 



    J: Foi isso? T: Foi isso. 



    J: Dada a palavra ao Ministério Público. MP: Nós temos aqui mais uma outra pessoa respondendo processo que é a Natiele? T: A Natiele ela teria ido chamar o meu irmão mais cedo. Mas só isso, eu não posso acusar que ela estava